Tribunal: STF
Processo: HC 86503
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
 ALIMENTAR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA
DO PACIENTE: EXAME INVIÁVEL.
I. - É inviável, na via estreita do
habeas corpus, o exame das questões relativas à necessidade do
alimentando e da impossibilidade financeira do paciente.
II. - Não
há falar em constrangimento ilegal, dado que registram as
informações do eg. Superior Tribunal de Justiça que a recusa de
pagamento compreende não só as parcelas pretéritas, mas também as
parcelas que se venceram no curso da lide.
II. HC indeferido.